Tribunal: TJDFT
Processo: 0731110-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARMA BRANCA. ART. 19, CAPUT, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão que rejeitou a denúncia que imputava ao recorrido a prática da infração penal tipificada no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/1941. Em seu recurso, o Ministério Público defende que a denúncia atendeu todos os requisitos legais e que a conduta é típica, sendo o tipo penal de perigo abstrato. Pede a reforma da sentença para que haja o recebimento da denúncia e o regular processamento da ação penal.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID 65891584). Contrarrazões apresentadas (ID 65891586). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 66498447).
3. O Superior Tribunal Federal firmou o entendimento no ARE 901.623/SP (Tema 857) de que "O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente." (ARE 901.623/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 07/10/2024).
4. No caso, consta dos autos que a Polícia Militar, por meio de policiamento ostensivo geral, visualizou o acusado portando uma faca em via pública, momento em que o abordaram, tendo o acusado assumido a propriedade do objeto. Ainda, conforme termo de apreensão e foto do objeto (ID 65891532 - Págs. 3 e 5), verifica-se que a faca possui lâmina e tem potencial lesivo e intimidatório, o que coloca em risco a incolumidade pública. Ressalta-se que conforme jurisprudência reiterada das Turmas Recursais, é dispensável o laudo de eficiência da arma branca para a caracterização do delito, sendo suficiente o porte com potencialidade lesiva. Nesse sentido: Acórdão 1822505, 0730165-42.2022.8.07.0003, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no PJe: 11/03/2024; Acórdão 1940959, 0754684-08.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024 e Acórdão 1939932, 0764792-62.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.
5. Portanto, considerando que o fato descrito na denúncia se adequa ao tipo penal descrito no art. 19 do Decreto-Lei 3.688/1941 e que a inicial acusatória expôs de forma clara a infração penal, com todas as suas circunstâncias (art. 41 do CPP), além de estarem presentes indícios da autoria e materialidade da contravenção penal no Registro de Atividade Policial no 155322-2023 (ID 65891532 - Pág. 2), termo de apreensão (ID 65891532 - Pág. 5) e foto da faca apreendida (ID 65891532 - Pág. 3), impõe-se a reforma da decisão para que seja recebida a denúncia com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para que recebida a denúncia, sobrevenha o regular processamento da ação penal. Sem custas e honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante previsto no § 5o do art. 82 da Lei 9.099/95.